Tribunal: TJSP
Processo: 1034428-87.2020.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo interno. DECISÃO DA RELATORA QUE INDEFERIU Assistência judiciária GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS.
Não faz jus à assistência judiciária a empresa que explora atividade econômica e que, no processo em que pleiteia o benefício, demonstra ter assumido obrigação absolutamente incompatível com a condição de necessitada, requisito que deve ser avaliado para a concessão da vantagem

Ementa:
Agravo interno. DECISÃO DA RELATORA QUE INDEFERIU Assistência judiciária GRATUITA. PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS.
Não faz jus à assistência judiciária a empresa que explora atividade econômica e que, no processo em que pleiteia o benefício, demonstra ter assumido obrigação absolutamente incompatível com a condição de necessitada, requisito que deve ser avaliado para a concessão da vantagem de ordem processual. Ainda que a que possa atravessar momentos difíceis, tal circunstância não lhe isenta do ônus de comprovar a efetiva incapacidade financeira ostentada, consistente na insuficiência de meios para providenciar o recolhimento das taxas judiciárias. O mesmo em relação às pessoas físicas que ofertaram garantia de ordem pessoal (fiança) para substancial operação financeira e, só no momento em que sucumbiram na ação monitória, sacaram de singelas declarações de pobreza em total descompasso com a história que os autos contam. É relativa a presunção de insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, pois elementos concretos podem infirmar a declaração de hipossuficiência. Não pode ser acolhida a pretensão voltada à reabertura de prazo com indicação dos documentos com os quais eles podem comprovar a suas só alegadas precariedades financeiras, pois no caso eles tiveram oportunidades para juntá-los mas não o fizeram. A apresentação das provas com as quais as partes pretendem convencer os julgadores da tese que sustentam no processo é de sua livre iniciativa.
Agravo improvido com determinação para o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção.